Tribunal: STF
Processo: RE 1276821
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual julguei prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.806.815/RN, entendeu que não é possível reconhecer a especialidade do trabalho exercido por Tanilda Galiane Gonçalves de Sousa tão somente em função do recebimento do adicional de insalubridade (documento eletrônico 4). 
    A embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão recorrida, sob o argumento de que,
    “[...] 
    seja revista APENAS a questão da citação de trecho da decisão proferida pelo STJ não condizente ao caso em tela, afinal, a Corte de Justiça indeferiu os pleitos recursais do recorrente sob a invocação da sua Súmula nº 7, a qual impossibilita o reexame da matéria, diferentemente daquilo que fora discorrido por esta Suprema Corte em sua decisão” (pág. 5 do doc. eletrônico 5).
     É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 
    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao recurso extraordinário sob o entendimento de que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp 1.806.815/RN, com trânsito em julgado no dia 16/7/2020 (pág. 250 do doc. eletrônico 2). O acórdão ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL EM RAZÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE POR INTERMÉDIO DE FORMULÁRIOS E LAUDOS. 
    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a percepção de adicional de insalubridade pelo segurado, por si só, não lhe confere o direito de ter o respectivo período reconhecido como especial, porquanto os requisitos para a percepção do direito trabalhista são distintos dos requisitos para o reconhecimento da especialidade do trabalho no âmbito da Previdência Social." (EDcl no AgRg no REsp 1.005.028/RS, Rel. Ministro Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 2/3/2009). Precedentes no mesmo sentido: REsp 1.476.932/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/3/2015; AgInt no AREsp 219.422/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/8/2016.
    2. No caso dos autos, o Tribunal a quo reconheceu o período trabalhado como especial, tão somente em razão da percepção pelo trabalhador segurado do adicional de insalubridade, comprovado em contracheques, razão pela qual deve ser reformado.
    3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
    4. Recurso Especial provido” (pág. 228 do doc. eletrônico 2).
    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. PORTE DE REMESSA E RETORNO. INSS. RESP PROVIDO. RE PREJUDICADO.
    1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao Recurso Especial simultaneamente interposto pela parte recorrente, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.258.036-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso – Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PREJUDICADOS: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.170.005-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II – O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.144.347-AgR/SE, de minha relatoria – Segunda Turma).
    Por fim, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator